Tribunal: TCU
Processo: 003.869/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222024, modalidade Pregão e Uasg 200334 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de Sistema de Proteção Contra Drones (C-UAS: Counter Uncrewed AerialSystems), em benefício das atividades de segurança de dignitários, testemunhas e também da proteção à instalações sob aresponsabilidade da Polícia Federal do Brasil, bem como das necessidades dos órgãos participantes, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 676/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Pirâmide Informática e Equipamentos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90022/2024, sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Federal, com valor estimado de R$ 4.213.000,00, cujo objeto é a aquisição de Sistema de Proteção Contra Drones (C-UAS: Counter Uncrewed Aerial Systems ); Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: Homologação indevida do certame a licitante cujo equipamento não atendeu às especificações técnicas do edital; Deficiência do Atestado de Capacidade Técnica (ACT) apresentada pela licitante vencedora; Ausência de parecer técnico-jurídico diante das inconformidades do equipamento com os requisitos do edital. Considerando que o equipamento da empresa vencedora do certame fora submetido a testes pelo órgão promotor da licitação, tendo sido evidenciado, pelo Departamento de Polícia Federal, que a proposta atendera satisfatoriamente os critérios de habilitação previsto no edital; Considerando que as evidências carreadas ao processo demonstram que a licitante vencedora atendeu integralmente aos requisitos técnicos estabelecidos no edital, contando com histórico de contratações no Portal de Compras do Governo Federal e apresentando carta oficial do fabricante que atesta o conhecimento e o treinamento necessários para a implementação da solução, conforme exigência editalícia, e certificado de implantação exitosa da solução de contramedidas; Considerando que a análise jurídica pretendida pela representante não abrange aspectos técnicos da solução tecnológica, uma vez que os pareceristas não possuem conhecimento especializado para tal, tendo a verificação do cumprimento dos requisitos técnicos sido devidamente realizada por meio da análise dos Datasheets e da Prova de Conceito, conduzida em conformidade com o Caderno de Testes previsto no edital; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento de Polícia Federal e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.869/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Pirâmide Informática e Equipamentos Ltda. (CNPJ 63.305.585/0001-78). 1.6. Representação legal: Antenor Alves de Sousa Junior (28221/OAB-CE), representando Pirâmide Informática e Equipamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.